Tribunal: TJDFT
Processo: 0725713-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725713-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. em face da decisão que indeferiu a liminar nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (ID 61074424). Em suas razões (ID 61469053), a embargante sustenta que há contradição na decisão, pois: 1) a modulação realizada pelo Supremo Tribunal de Federal – STF, no julgamento do ARE 1237351/DF (Tema de Repercussão Geral 1093), impediu que os contribuintes que não tivessem ação ajuizada pleiteassem a recuperação desses valores como indébito. Todavia, não permitiu que os estados e o Distrito Federal, após a declaração de inconstitucionalidade, efetuassem cobrança relativa a períodos anteriores a 2022 nas hipóteses em que tais cobranças não tivessem sido iniciadas; 2) o entendimento exarado na decisão “simplesmente aplica a legislação do Distrito Federal, que desconsidera a natureza das operações praticadas e o fato de que não é cabível aplicar-lhe o critério da destinação jurídica das mercadorias”; 3) o art. 11, § 7o, da Lei Complementar 87/1996 estabeleceu de forma expressa que “nas aquisições realizadas por consumidor final não contribuinte do imposto, a parcela do ICMS que cabe à Unidade Federada destinatária é devida ao Estado onde ocorrer a entrega física do bem”; e 4) há entendimento contrário recente do próprio Distrito Federal na Solução de Consulta COTRI no 11 de 21/05/2024, na qual reconheceu que, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2021, “quando o destino final da mercadoria, bem ou serviço ocorrer em Estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente ou o tomador, o imposto será devido ao Estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço”. Afirma ainda que houve omissão com relação à alegada decadência referente ao período de 2017. Ressalta que “caso tivesse sido analisada tal alegação, isso seria suficiente para a concessão da medida liminar pleiteada, ainda que de forma parcial, impedindo que a Impetrante tivesse contra si lavrado auto de infração e cobranças indevidas referente ao período”. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas (ID 62239428). É o relatório. DECIDO. 1. Conhecimento Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. 2. Mérito Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.) 2.1. Contradições O vício de contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração versa tão somente sobre a análise interna da decisão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram o julgado: fundamentação, dispositivo e ementa. A decisão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão. Portanto, no julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma da decisão recorrida ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. O acórdão embargado apresenta coerência entre sua fundamentação e conclusão. Os argumentos apresentados pela embargante demonstram que, na verdade, ela pretende a reapreciação do pedido, o que é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisão. Eventual reforma deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. 2.2. Omissão A embargante alega que houve omissão com relação à decadência referente ao período de 2017. Afirma que, caso tivesse sido analisada tal alegação, a liminar requerida seria concedida, ainda que parcialmente. A impetrante/embargante não trouxe em seus pedidos o reconhecimento da decadência, apenas mencionou a questão brevemente em sua petição inicial. Contudo, como a decadência é matéria de ordem pública, passa-se a sua análise. O art. 173 do Código Tributário Nacional – CTN assim prevê: “Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Parágrafo único. O direito a que se refere êste artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nêle previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Logo, de fato, é possível que tenha ocorrido a decadência. Contudo, a concessão de liminar em mandado de segurança exige juízo de convicção superior à mera possibilidade do direito (art. 7o, III, da Lei 12.016/2009). Assim, mostra-se recomendável submeter a questão ao contraditório para posterior análise exauriente da matéria. 3. Conclusão CONHEÇO do recurso e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão nos termos acima consignados. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator